Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713198-64.2023.8.07.0009 RECORRENTES: ANTÔNIA PEREIRA BATISTA, MARIA ODETE PEREIRA BATISTA, JOSÉ PAULO BATISTA, ARLENE PEREIRA BATISTA, JÉSSICA DE FREITAS BATISTA, EDSON FREITAS BATISTA, ALAN JHONYS DE FREITAS BATISTA RECORRIDA: TEREZA DE JESUS PEREIRA BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por herdeiros da doadora, falecida em 03/07/2022, objetivando a anulação da doação de 50% de imóvel. Os apelantes alegam que a doadora teria sido induzida ao ato por meio de dolo praticado pela donatária. A doação foi formalizada em 26/07/2011 e registrada em cartório em 03/08/2011. A ação foi ajuizada em 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o direito dos autores à anulação da doação, sob alegação de vício de consentimento por dolo, está fulminado pela decadência, considerando-se o termo inicial do prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil, em seu art. 178, II, estabelece que o prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento é de quatro anos, contados a partir da data da celebração do ato. 4. No caso em exame, que envolve imóveis, o prazo decadencial deve considerar o registro do ato no cartório competente, momento em que o negócio jurídico adquire publicidade e eficácia perante terceiros, conforme jurisprudência do STJ (REsp no 1.418.435/SP). 5. Em atenção ao princípio da publicidade, o termo inicial para contagem do prazo decadencial é a data do registro da doação no cartório de imóveis, 03/08/2011, quando o ato se tornou acessível ao conhecimento de terceiros e do próprio doador. 6. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 2023, encontra-se configurada a decadência, pois transcorrido o prazo de quatro anos desde a data do registro. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.418.435/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/03/2014; TJDFT, Apelação Cível no 0715637-14.2019.8.07.0001, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 25/11/2021; TJDFT, Apelação Cível no 20140110542283APC, Rel. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 06/04/2016. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, pleiteando a anulação da Doação em debate, tendo em vista as provas colacionadas aos autos que demonstram a má-fé da recorrida em não ter comunicado os demais herdeiros necessários sobre a escritura pública que formalizou em cartório sem o consentimento da de cujus; b) artigo 178, inciso II, do CCB, afirmando que o prazo prescricional de 4 (quatro) anos por vício de consentimento começa a correr quando o titular do direito subjetivo afrontado tem ciência do fato e, no presente caso, não tiveram conhecimento do fato por exatos 11 (onze) anos nos quais a recorrida se manteve silente. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. Ao final, pedem a condenação da recorrida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 166, 169 e 171, todos do CCB, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 178, inciso II, do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A despeito das alegações dos apelantes, o termo inicial da contagem do prazo decadencial de 4 anos para anulação do negócio jurídico em virtude de vício de consentimento deve ser a data em que o negócio jurídico se tornou público, ou seja, quando registrado na matrícula do imóvel (03/08/2011). A publicidade do registro é a condição para o perfeito conhecimento do ato por terceiros e pelo próprio doador. Assim, o registro de doação é elemento essencial à eficácia do ato jurídico perante terceiros e viabiliza o início do prazo para eventuais questionamentos quanto à sua validade. Considerando que averbação da doação na matrícula do imóvel ocorreu em 2011 e que o ajuizamento da ação apenas ocorreu em 2023, fica configurada a decadência do direto de anular o negócio jurídico por vício de consentimento” (ID 77058501). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deve lograr êxito porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025